Tribunal: STF
Processo: Rcl 74784
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Pernambuco, em 16.12.2024, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara do Trabalho de Aracaju/PE no Processo n. 0000901-58.2023.5.20.0008, pela qual teriam sido descumpridas as decisões deste Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP:



    “Determino que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO proceda ao bloqueio de R$ 29.619,07 de créditos existentes ou futuros, decorrentes de faturas que a empresa SETTA SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - ME, CNPJ 12.001.889/0001-00, tenha a receber, no prazo de 10 dias e sob as penas da lei,  devendo o respectivo importe ser transformado em depósito e posto à disposição deste Juízo junto ao Banco do Brasil S/A, Agência 3611-0, ou Agência 2750 da CEF, em conta judicial remunerada a ser aberta pela instituição financeira depositária. Após o cumprimento da presente ordem judicial, deverá a ASSEMBLEIA comunicar o fato a esta Unidade Judiciária com o encaminhamento do depósito judicial. Dou ao presente despacho força de ofício” (e-doc. 4).



    2. Contra essa decisão, Pernambuco ajuíza a presente reclamação e afirma que, “no julgamento da ADPF 485-MC, em caso idêntico ao presente, o Min. Luís Roberto Barroso enfatizou que a realização de atos constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que seriam créditos devidos a empresas reclamadas, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural, da regra do precatório e da segurança orçamentária” (fls. 3-4, doc. 1).



    Alega que, “na decisão proferida na ADPF 275, esta Suprema Corte entendeu ser impossível a constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas, por violar os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta estar “evidenciada a estrita aderência entre a decisão reclamada, ou seja, entre o caso concreto e os precedentes suscitados, o que materializa afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPF’s 275 e 485” (fl. 7, doc. 1). 



    Sustenta que “a constrição judicial de receitas públicas, na forma determinada pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, viola princípios basilares como o da impenhorabilidade de bens públicos, da separação dos poderes, do juiz natural, da regra do precatório, da segurança orçamentária, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório” (fl. 7, e-doc. 1).



    Requer “a imediata suspensão das medidas constritivas, em desfavor do Estado, determinadas nos autos do Processo n. 0000901-58.2023.5.20.0008 (e executada através dos autos da CartPrecCiv 0000774-97.2024.5.06.0001, perante a 1ª Vara do Trabalho do Recife/PE), em trâmite na 8ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, até decisão final desta Reclamação, para evitar dano irreparável aos cofres públicos” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento de medida liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista n. 0000901-58.2023.5.20.0008 (e executada através dos autos da CartPrecCiv 0000774-97.2024.5.06.0001, perante a 1ª Vara do Trabalho do Recife/PE), até decisão final da presente Reclamação” (fl. 11, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada, por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/PB e 485/AP, ao determinar o bloqueio de crédito a que faria jus Setta Serviços Especializados Eireli - ME junto ao Estado de Pernambuco para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Ismael Joaquim Alves.



    5. Em 9.11.2017, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 485/AP, ajuizada pelo Governador do Amapá, para “determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas” (DJe 14.11.2017).



    Em 17.10.2018, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275/AP, este Supremo Tribunal assentou que a possibilidade de constrição de receita pública seria excepcional. Esta a ementa: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos 
(art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 
n. 275/PB, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 27.6.2019).



    6. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e o da continuidade dos serviços públicos.



    Na espécie, Ismael Joaquim Alves ajuizou ação trabalhista contra a empresa Setta Serviços Especializados Eireli - ME.



    A autoridade judicial reclamada determinou o bloqueio de crédito a que faria jus Setta Serviços Especializados Eireli - ME junto ao Estado de Pernambuco para satisfação de créditos trabalhistas devidos a Ismael Joaquim Alves.



    Essa decisão contraria o decidido por este Supremo Tribunal nos precedentes invocados como paradigmas de controle e que se afirmou como jurisprudência consolidada na matéria.



    Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 39.101, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 42.461-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA NULIDADE EM VIRTUDE DA NÃO CITAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADPF 275 E NA ADPF 485. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 2. O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: ‘expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda. possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de 
R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor’ (doc. 7, fl. 1). 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020). 4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 41.604-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.2.2021).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, em observância ao julgado proferido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275/PB e 485/AP, e, se já tiverem sido bloqueados os valores do Estado de Pernambuco, sejam imediatamento restituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora